Tribunal: TJBA
Processo: 8015012-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015012-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE DA ANUNCIACAO BARBOSA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência econômica. Reforma da decisão.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pensionista, sob fundamento de risco ao resultado útil do processo e inexistência de dano inverso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da sua condição financeira e da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no CPC.

III. Razões de decidir
3. A parte agravante é pensionista, com renda aproximada de R$1.400,00, valor insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
4. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural não foi ilidida por provas em sentido contrário.
5. O valor da causa e as despesas processuais demonstram a onerosidade desproporcional à realidade econômica da parte agravante.
6. A negativa de gratuidade compromete o acesso à justiça, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não pode ser afastada sem elementos concretos que a infirmem, sendo cabível a concessão da gratuidade da justiça quando comprovada a incompatibilidade entre os rendimentos da parte e as despesas processuais exigidas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015012-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ELIENE DA ANUNCIACAO BARBOSA e como agravada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.